Tribunal: TJDFT
Processo: 0746511-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Vistos, etc. Defiro o ingresso da União no feito, via Advocacia-Geral da União, conforme requerido na petição de ID 21869094, e previsto no art. 7o, II da Lei 12.016. Intime-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR